Tribunal: TCU
Processo: 007.154/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4890/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.154/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Gomide Vilela de Sousa Franco (XXX.312.361-XX); Daniela Xavier de Souza (XXX.598.985-XX); Grazzielle Guimaraes de Matos (XXX.514.501-XX); Juliana dos Santos Malheiros (XXX.379.937-XX); Lana Pacheco Franco (XXX.438.830-XX); Marcella Silva de Paula (XXX.521.551-XX); Raphael Gomes Lamounier dos Santos (XXX.897.215-XX); Samia Neves Maciel de Carvalho Amorim Lousan (XXX.649.531-XX); Suelen Cristina Mota (XXX.358.011-XX); Warley Wander Pedras Silva (XXX.852.436-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.